Tribunal: TJPA
Processo: 0024115-47.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0024115-47.2016.8.14.0006

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: ANA CELIA CALUF LAMEIRA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REGULAR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A contra sentença que declarou a nulidade de cobranças referentes a suposto consumo não registrado (CNR), condenando a concessionária à restituição dos valores, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, além das custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a cobrança por consumo não registrado (CNR) realizada pela concessionária observou o procedimento administrativo exigido pela Resolução ANEEL nº 414/2010; (ii) definir se, diante da irregularidade do procedimento de cobrança, é cabível a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A validade da cobrança por consumo não registrado (CNR) depende da observância do procedimento administrativo previsto na Resolução ANEEL nº 414/2010, o qual exige, entre outros atos, a lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) com acompanhamento do consumidor, possibilidade de realização de perícia técnica, relatório técnico prévio e avaliação do histórico de consumo, tudo com garantia de contraditório e ampla defesa.

No caso concreto, embora tenha sido apresentado TOI assinado pelo filho da consumidora, a concessionária não demonstrou ter observado o procedimento completo, especialmente quanto à comunicação prévia para acompanhamento da avaliação técnica, descumprindo os arts. 115, 129, 130 e 133 da Resolução ANEEL nº 414/2010, conforme exigido pelas teses firmadas no IRDR nº 04 do TJPA.

A inobservância das exigências normativas e procedimentais torna ilegítima a cobrança dos valores impugnados, impondo-se a manutenção da sentença que declarou a nulidade dos débitos.

A cobrança indevida de valores expressivos somada à ameaça de interrupção do fornecimento de energia elétrica — serviço essencial — caracteriza dano moral, conforme entendimento consolidado nos tribunais pátrios.

O valor da indenização fixado em R$ 5.000,00 mostra-se adequado, considerando as circunstâncias do caso, a condição das partes e o caráter pedagógico da condenação, não se justificando sua minoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 4º, III; 6º, III e VIII; 14, § 1º; 42; CPC/2015, arts. 1.011, I; 932, IV, "c"; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 115, 129, 130 e 133.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, IRDR nº 04, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, Tribunal Pleno, j. 13/06/2018; TJPA, Apelação Cível nº 0003282-64.2014.8.14.0301, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado, j. 22/07/2025; STJ, AgRg no REsp 1.388.548/MG, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3ª Turma, j. 06.08.2013, DJe 29.08.2013; TJ-SP, AC nº 1021826-14.2019.8.26.0224, Rel. Des. Hugo Crepaldi, j. 21/01/2021.

.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL
:
0024115-47.2016.8.14.0006

APELANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

APELADA: ANA CELIA CALUF LAMEIRA

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA

RELATOR: Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, em face da sentença proferida nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por ANA CÉLIA CALUF LAMEIRA, perante o Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA.

Na exordial, a parte autora alegou ser titular da conta contrato nº 81036901, vinculada à sua residência, com consumo médio mensal entre R$ 300,00 a R$ 500,00. Aduz que, em março de 2016, recebeu fatura no valor de R$ 4.443,73, referente à suposta cobrança por consumo não registrado (CNR), e, posteriormente, em junho de 2016, outra fatura no valor de R$ 1.347,68. A autora afirmou que os valores seriam indevidos, impugnando a regularidade da medição realizada pela concessionária.

A sentença de primeiro grau julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade das cobranças de R$ 1.347,68 e R$ 4.443,73, condenando a ré à restituição dos valores a serem apurados em liquidação de sentença, além de indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00. Também foi condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação:

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da parte autora para:

“Declarar a nulidade das cobranças por consumo não registrado, nos valores de R$ 1.347,68 e R$ 4.443,73, condenando a ré a restituir integralmente esses valores, a serem apurados em liquidação de sentença;

Condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando o impacto financeiro e psicológico sofrido pela autora.

Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.”

Inconformada, a concessionária interpôs recurso de apelação, alegando, em síntese, que a cobrança impugnada foi devidamente embasada em inspeção técnica regular, formalizada por Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), com acompanhamento de representante da consumidora, e respaldada na Resolução ANEEL nº 414/2010 e, posteriormente, na Resolução nº 1000/2021, além da tese firmada no IRDR nº 04/TJPA.

Alega que foram observados todos os trâmites legais, incluindo a notificação da consumidora, envio do kit CNR com planilha de cálculo e possibilidade de contraditório. Sustenta ainda a legalidade da metodologia utilizada para apuração dos valores cobrados, inexistência de ilicitude e ausência de elementos que ensejassem indenização por dano moral.

Com as contrarrazões de Id. 26619211, os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE:

Satisfeitos os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, passo a julgá-lo.

2. RAZÕES RECURSAIS:

A controvérsia se cinge ao acerto ou desacerto da sentença que determinou o cancelamento do débito impugnado; impôs a condenação da ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por danos morais e pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

Insurgindo-se por meio de apelação, o Recorrente defende a legalidade da cobrança de Consumo Não Registrado (CNR).

Analisando os autos, entendo que as razões recursais não merecem acolhimento. Explico.

Desde já, é importante destacar que a causa de pedir do caso concreto está relacionada com a matéria apreciada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR n° 04, admitido e julgado pelo Tribunal Pleno desta E. Corte sob as seguintes teses:

EMENTA
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS
. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO ADMINISTRATIVO-REGULATÓRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR) DE ENERGIA ELÉTRICA. ATUAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESOLUÇÃO Nº. 414/2010 – ANEEL. IMPERATIVIDADE DO ATO REGULATÓRIO. VALIDADE DA COBRANÇA. NECESSIDADE DE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. GARANTIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS PROBATÓRIO. INVERSÃO EM PROL DO CONSUMIDOR.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: A determinação das balizas referentes a atuação das concessionárias de energia na inspeção para apuração de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e, consequentemente, a validade das cobranças de débito realizadas a partir dessas inspeções.

2. PRELIMINARES: 2.1. Os embargos de declaração não ultrapassam o juízo de admissibilidade próprio dos recursos, eis que não está atendido o requisito objetivo da tempestividade recursal. 2.2. A ANEEL apenas participa do IRDR na condição preconizada pelo art. 983, do CPC, vale dizer, como órgão interessado na resolução controvérsia de direito, e não como parte ou terceiro interveniente na demanda ajuizada. O "amigo da corte" não constitui parte no feito e, mesmo que possua poucas feições relacionadas à intervenção de terceiro, a este efetivamente não corresponde, de modo que não pode ser caracterizado como assistente ou oponente, na forma disciplinada pelo art. 109, I, do texto constitucional. 2.3. Depreende-se que o objeto do IRDR não corresponde à pretensão de invalidação de normas regulatórias, mas tão somente se as formas de atuação da CELPA atendem às determinações concretas inseridas naquele ato normativo editado pela autarquia. 2.4. Embora haja semelhanças entre a função plúrima do IRDR e os efeitos decorrentes das sentenças proferidas em ações (demandas) coletivas, não parece adequado conceituar o IRDR como um tipo de demanda (ação). Ademais, as ações civis públicas propostas perante a subseção judiciária paraense da Justiça Federal não apresentam causas de pedir e pedidos precisamente idênticos aos que se discute neste incidente processual. 2.5. Não há qualquer exigência legal de que o julgamento de admissibilidade do IRDR seja precedido de intimação pessoal da parte para se manifestar nos autos, até mesmo porque o juízo de admissibilidade do IRDR se restringe a verificação dos requisitos do art. 976, do CPC, sem implicar prejuízo efetivo.

3. Em relação às demandas que discutem a apuração de consumo de energia não registrado e, consequentemente, a validade das cobranças realizadas a partir dessas inspeções,
fixa-se as seguintes teses: a) A formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) será realizada na presença do consumidor contratante ou de seu representante legal, bem como de qualquer pessoa ocupante do imóvel no momento da fiscalização, desde que plenamente capaz e devidamente identificada; b) Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução nº. 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa; e, c) Nas demandas relativas ao consumo não registrado (CNR) de energia elétrica, a prova da efetivação e regularidade do procedimento administrativo disciplinado na Resolução nº. 414/2010, incumbirá à concessionária de energia elétrica.

Como bem expôs o Eminente Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, relator do acórdão, o IRDR se dedicou unicamente a examinar a controvérsia a respeito da
demonstração dos atos necessários de verificação de consumo não registrado (CNR)
decorrente de deficiência no medidor/equipamentos ou de procedimento irregular (chamados "gatos"), pois já existe definição de procedimento de verificação e apuração em ato regulatório da ANEEL (à época, a Resolução nº. 414/2010).

Assim, entendeu-se que, para se ter como válida a caracterização do CNR, é imprescindível que a concessionária de energia elétrica concretize quatro atos que materializam o procedimento de verificação:

1-
Expedição do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI
: a emissão deste termo pressupõe a participação do titular da unidade consumidora ou de pessoa autorizada por este para representar seus interesses perante a concessionária. Portanto, o TOI deve ser produzido de forma bilateral, afiançando o acompanhamento da inspeção pelos consumidores diretamente interessados ou quem suas vezes o faça,
inclusive com a assinatura no documento
.

2-
Perícia técnica no medidor e/ou equipamentos de medição
: embora, segundo a Resolução n° 414/2010, a perícia técnica possa ser inicialmente desconsiderada pela concessionária, o ato torna-se imperioso se o consumidor a exigir, devendo ele ser informado devidamente acerca das despesas da perícia em caso de confirmação de adulteração.

3-
Relatório de Avaliação Técnica
: é ato complementar ao TOI e somente será dispensável se houver sido efetivada a perícia técnica. A realização da avaliação técnica pela concessionária de energia deverá ser previamente comunicada ao usuário por escrito (10 dias de antecedência), com vistas a possibilitar que o ato seja devidamente acompanhado pelo interessado.

4-
Avaliação de histórico de consumo e grandezas elétricas
: visa investigar o período em que ocorreu o consumo não registrado e determinar as diferenças no consumo que reforçam a conclusão de deficiência ou irregularidade na medição.

Seguindo esse raciocínio explanado no IRDR e verificando que, no caso examinado, é incontroversa a cobrança realizada pela Apelante a título de "consumo não registrado" (CNR), apurado após fiscalização que identificou suposta irregularidade no medidor de energia da Apelada, passo a analisar se a Equatorial S/A observou os itens procedimentais acima expostos.

In casu
, a concessionária Requerida, ao contestar, juntou aos autos o TOI referente à inspeção, assinada pelo filho da autora (ID 26619181), provando que houve acompanhamento da inspeção.

No entanto, como bem ressaltado pelo magistrado de origem, a concessionária deixou de demonstrar ter havido prévio procedimento administrativo,
assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa
, nos termos dos
arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução nº. 414/2010, da ANEEL
. Isto, na medida em que não demonstrado ter havido a previa comunicação do usuário por escrito (10 dias de antecedência), com vistas a possibilitar que a realização da avaliação técnica pela concessionária de energia fosse devidamente acompanhada pelo interessado.

Assim sendo, tratando-se de demanda relativa a consumo não registrado (CNR) de energia elétrica, vejo que a apelante deixou de provar que cumpriu efetiva e regularmente o procedimento administrativo disciplinado na Resolução nº. 414/2010 da ANEEL. Entendo que não foram assegurados ao apelado os princípios do contraditório e da ampla defesa indispensáveis à validade da cobrança por diferença de consumo.

Portanto, aplicando as teses firmadas no IRDR n° 4, mantenho a sentença, impedindo, desse modo, a cobrança dos valores ora discutidos pela Equatorial S/A.

DANOS MORAIS:

Em seu recurso, a Apelante se insurge ainda contra a condenação que lhe foi imposta, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de ressarcimento dos danos morais sofridos pela Apelada.

A Equatorial pede o afastamento da indenização, alegando a ausência de comprovação de prejuízos na órbita extrapatrimonial. Alternativamente, requer que seja minorado o
quantum
fixado a fim de adequá-lo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Porém, estou convencido de que razão novamente não lhe assiste.

Isso porque, conforme exposto no item anterior, não pairam dúvidas acerca da ilegalidade no procedimento de verificação de consumo efetuado pela empresa.

Diante disso, entendo que a cobrança indevida de faturas com valores significativos a serem pagos por uma pessoa física, somada à ameaça de interrupção no fornecimento de energia são suficientes para configurar os danos morais pleiteados pela Apelada.

No que tange ao
quantum
indenizatório questionado pela Recorrente, sabe-se que este deve ser fixado em consonância com o princípio da razoabilidade e deve ser proporcional com a lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, devendo ainda atentar-se para as circunstâncias que envolveram os fatos, analisando a extensão do dano sofrido, bem como levando em conta as condições pessoais e econômicas dos envolvidos, de modo que a reparação não cause enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga [função pedagógica do dano moral, ver AgRg no Recurso Especial nº 1388548/MG (2013/0201056-0), 3ª Turma do STJ, Rel. Sidnei Beneti. j. 06.08.2013, unânime, DJe 29.08.2013].

Em situação análoga a dos autos, a 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal recentemente decidiu:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO REGULAR PREVISTO PELA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010 . DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. EMBARGOS ACOLHIDOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME Agravo interno interposto por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra decisão monocrática que negou provimento à sua apelação, mantendo sentença que declarou a inexistência de débito de R$ 727,60 referente à fatura de maio de 2013 da unidade consumidora n.º 104321976 e condenou a concessionária ao pagamento de R$ 3 .000,00 a título de danos morais. A concessionária sustentou a legalidade da cobrança, a inexistência de falha na prestação do serviço e a desnecessidade de lavratura de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) ou relatório técnico, pugnando pela reforma da decisão ou pela minoração do quantum indenizatório. O acórdão do agravo interno, contudo, apresentou erro material ao tratar de matéria alheia ao processo, motivo pelo qual foram opostos embargos de declaração para corrigir o equívoco. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se a cobrança da fatura de R$ 727,60 pela concessionária, sem comprovação de procedimento regular previsto pela Resolução ANEEL nº 414/2010, é legítima; (ii) verificar se está configurado o dano moral decorrente da cobrança indevida com ameaça de interrupção do serviço essencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR A concessionária de energia elétrica deve comprovar a observância do procedimento administrativo previsto na Resolução ANEEL nº 414/2010, incluindo lavratura do TOI e comunicação formal ao consumidor, para legitimar cobrança de consumo não registrado ou diferenças relevantes de leitura, sob pena de violar o contraditório e a boa-fé objetiva. A alegação da concessionária de que a cobrança decorreu apenas de erro de leitura não afasta a necessidade de comprovação documental do procedimento regular e da comunicação adequada ao consumidor, conforme arts . 115, 129, 130 e 133 da Resolução ANEEL nº 414/2010 e a tese firmada no IRDR nº 04 do TJPA. A ausência de documentos que demonstrem a retificação regular e a ciência do consumidor acarreta a presunção de abusividade da cobrança, tornando-a ilegítima. A cobrança indevida de fatura de energia elétrica, acompanhada de ameaça de corte de fornecimento de serviço essencial, caracteriza, por si só, dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do abalo, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria.
O valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 3 .000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando compatível com precedentes em casos análogos, não havendo motivo para sua redução. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: 1 . A cobrança de débito por concessionária de energia elétrica, sem observância do procedimento administrativo previsto na Resolução ANEEL nº 414/2010, é ilegítima e caracteriza cobrança abusiva. 2. A cobrança indevida de fatura de energia elétrica, acompanhada de ameaça de corte do fornecimento, configura dano moral in re ipsa, ensejando o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts . 4º, III, 6º, III e VIII, 14, § 1º, e 42; CPC/2015, arts. 1.022, I e II; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 115, 129, 130 e 133 .

Jurisprudência relevante citada: TJPA, IRDR nº 04, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, Tribunal Pleno, j. 13/06/2018; TJ-GO, Apelação Cível nº 0011754-05 .2019.8.09.0051, Rel . Des. Maurício Porfírio Rosa, j. 02/02/2021; TJ-PE, Apelação Cível nº 0000307-25.2022 .8.17.2720, Rel. Des . José Severino Barbosa, j. 27/02/2025; STJ, AgRg no AREsp 752.030/RJ.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00032826420148140301 28751052, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 22/07/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Cito ainda o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÕES – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – Irregularidades na medição de consumo de energia – Ausência de provas e de preservação do cenário fraudulento alegado – Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) lavrado de forma unilateral – Não observância dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório – Prática abusiva – Necessidade de comprovação da responsabilidade do usuário pela suposta fraude – Cobrança arbitrária –
DANOS MORAIS – Configuração – Ameaça de interrupção do fornecimento fundado em dívida pretérita – "QUANTUM" INDENIZATÓRIO – Indenização arbitrada em R$ 5.000,00 – Valor que, diante das circunstâncias do caso, revela-se adequado para sanar de forma justa a lide – Negado provimento ao recurso da ré – Recurso adesivo do autor provido
. (TJ-SP - AC: 10218261420198260224 SP 1021826-14.2019.8.26.0224, Relator: Hugo Crepaldi, Data de Julgamento: 21/01/2021, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2021).

Portanto, seguindo o parâmetro jurisprudencial e considerando que se trata de concessionária de energia elétrica litigando contra usuário pessoa física para fins de cobrança indevida de faturas com valores significativos; considerando ainda ter havido a ameaça de corte de energia elétrica em decorrência dos débitos ora discutidos; tudo isso me faz crer ser justo e razoável a manutenção da indenização de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrada pelo juízo originário, inclusive diante do caráter pedagógico da condenação.

III - PARTE DISPOSITIVA:

Ante o exposto, conheço a Apelação, porém NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença vergastada em todos os seus termos com fulcro nas teses do IRDR n° 4 deste E. Tribunal e nos artigos 1.011, inc. I c/c art. 932, IV, alínea "c" do CPC.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 16/09/2025